Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709295-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADELINO BUFON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44625442) interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ADELINO BUFON em desfavor do agravante, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. Eis o teor do decisum agravado (ID 44625445): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Em síntese, a parte executada alega a necessidade de suspensão do processo em razão de decisão do STJ determinou a suspensão dos cumprimentos de sentença de condenações em ações coletivas, com o objetivo que definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. É o necessário. Decido. A controvérsia objeto do tema 1169 é justamente “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” No presente caso, considerando que o cumprimento de sentença que foi antecedido por fase de liquidação, vê-se que não é o caso de aplicação da regra do artigo 1.037, II, CPC. Sendo assim, indefiro a impugnação, determinando que o feito tenha regular prosseguimento. Intime-se o exequente para anexar ao processo planilha atualizada do débito, incluindo nos cálculos a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Vindo a planilha ao processo, volte o processo concluso para decisão. Publique-se apenas para ciência da parte executada. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, a imprescindibilidade do chamamento ao processo do BACEN e da União, em decorrência da condenação solidária no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente porque, em muitos casos, a dívida foi objeto de cessão à União, pugnando pela competência da Justiça Federal. Defende, ainda, a inaplicabilidade de índice diverso do contratado à época. O agravante pede a suspensão do processo, haja vista que a presente discussão é objeto do Tema 1169/STJ. É o relato do essencial. Do exame dos autos, sobretudo da decisão combatida, verifico que o MM. Juízo de origem não apreciou os temas mencionados, inclusive sequer foram objeto da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 148061366 do processo de origem) e, portanto, a apreciação nesta sede recursal incorreria em inegável e vedada supressão de instância. A respeito do pedido de suspensão, tendo em vista que a presente matéria é objeto do Tema 1169 do STJ, sem razão. A questão submetida a julgamento no referido recurso repetitivo tem o seguinte objetivo: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. O cumprimento de sentença já foi precedido de liquidação de sentença, conforme se vê do andamento processual, inclusive houve elaboração de perícia contábil (ID 125899760 dos autos de referência) para apuração do débito, motivo pelo qual não se amolda no referido Tema 1169. Assim, desnecessário o sobrestamento do processo, inexistindo desobediência ao comando do colendo Superior Tribunal de Justiça que determinou a suspensão de todos os feitos que tratam do assunto. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador